Tribunal: TJES
Processo: 5000761-27.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-27.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: GISELE FARIA HENRIQUE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. REDUÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO. CONFISSÃO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE QUE A DIFERENÇA FOI DILUÍDA NAS PARCELAS VINCENDAS. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora relata ter adquirido veículo automotor, e firmado contrato de consórcio com carta de crédito no valor de R$ 59.717,95, com a intenção de pagar pela compra do automóvel. Narra que, após a assinatura do contrato e emissão de autorização do pagamento, foi comunicada de que haveria a necessidade de “cancelar” o primeiro contrato e assinar um novo, sob a alegação de que houve redução do valor do veículo que importaria na redução do crédito para R$ 56.431,00, gerando uma diferença de R$ 3.487,95. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a restituírem a quantia de R$ 3.487,95, indeferindo o pedido de indenização por dano moral. As requeridas interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna por sua manutenção.

3. Inicialmente,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa arguida. A matéria discutida nos autos é eminentemente de direito e fática, passível de comprovação documental e testemunhal, não exigindo prova pericial complexa que inviabilize o rito da Lei nº 9.099/95. Os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. No mérito, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, entendo que a sentença merece reforma. São requisitos da responsabilidade civil e do dever de reparar: a) o ato ilícito; b) o dano; c) o nexo causal. Da análise detida das provas produzidas, verifica-se que não houve redução do patrimônio da parte autora, soçobrando o pleito de indenização por danos materiais.

5. Embora compreenda-se a frustração da parte autora na modificação dos termos negociais, não se pode ignorar que o valor correspondente à redução da carta de crédito não foi "tomado" da autora. Conforme se extrai do depoimento pessoal prestado pela própria autora em audiência instrutória (id. 15754458), “
a diferença foi diluída sem qualquer comunicado à depoente. Que o valor diluído foi de aproximadamente R$ 3.300,00, diluído nas parcelas
”.

6. Ou seja, o valor de R$ 3.487,95, referente à diferença entre a carta original e a efetivamente utilizada, foi abatido do saldo devedor e diluído nas prestações futuras do consórcio. Não houve, portanto, desembolso desse valor pela autora sem a correspondente contraprestação ou abatimento. Determinar a devolução dessa quantia implicaria em enriquecimento sem causa da recorrida, pois ela estaria recebendo em espécie um valor que, na verdade, deixou de pagar ou teve descontado de sua dívida.

7. Destaca-se, aliás, que a própria recorrida anuiu com tal procedimento, pois optou, em ambos os contratos, pela redução do valor das parcelas, caso o valor do veículo fosse inferior à sua carta de crédito (id. 15753678 e 15753680). Não há prejuízo material decorrente da alteração do contrato quando o próprio consumidor reconhece que o ajuste financeiro foi realizado nas parcelas do financiamento.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)